Tribunal: TJMT
Processo: 1044501-70.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044501-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE PEREIRA BORGES - CPF: 488.971.246-15 (RECORRENTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044501-70.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044501-70.2022.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Henrique Pereira Borges

Recorrido:
Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master

- Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RESCISÃO DE CONTRATO COM INCIDÊNCIA DE MULTA - COBRANÇA DEVIDA

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso é devido o pagamento do valor das mensalidades em aberto até a formalização do distrato. Ao adotar a iniciativa de rescindir o contrato, o contratante fica obrigado ao pagamento equivalente
às parcelas vencidas, bem como a multa por rescisão no percentual, que foi fixada em 20% (vinte por cento), percentual que se mostra
dentro dos parâmetros inseridos na jurisprudência de julgados pátrios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044501-70.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044501-70.2022.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Henrique Pereira Borges

Recorrido:
Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master

- Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Antônio Henrique Pereira Borges

Ação:
de
Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id

198982179)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198144268

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais,
para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e a condenação da instituição de ensino ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

198982183
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044501-70.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044501-70.2022.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Henrique Pereira Borges

Recorrido:
Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master

- Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
(Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT)
, os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor, ante sentença que julgou improcedente o pedido autoral que visava a declaração de inexistência de débito, referente à multa de rescisão contratual e a indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa dos fatos o autor alega que firmou dois contratos sob nº 8092 e nº 8095, junto à empresa recorrida que visava a prestação de serviços educacionais de ensino para suas filhas.

Aduz que devido a pandemia por COVID-19, por consequência da suspensão das aulas, optou por rescindir o contrato com a instituição de ensino.

Todavia assevera que vem sendo cobrado pelas mensalidades em aberto até a rescisão do contrato, e pela multa contratual de rescisão, cobranças essas que entende ser indevidas, pois a quebra de contrato se deu por ambas as partes.

Em contra partida a instituição de ensino alega que a suspensão das aulas presenciais se deu razão da Resolução Normativa nº 002/2020-CEE/MT em 23.03.2020 e que deu continuidade na prestação de serviço educacional de forma online.

Informa ainda que o autor somente solicitou o cancelamento das matriculas em 13/04/2020 após o início das aulas, conforme o distrato juntado em Id. 198982156, e que as cobranças são devidas as mensalidades em aberto referente ao período dos serviços prestados de 2020.

Em relação a multa referente à quebra dos contratos, alega que estava prevista conforme cláusula contratual 18º § 2º, devidamente assinado pelo autor, portanto agiu em pleno direito ao efetuar as cobranças.

Desse modo, conclui-se que instituição de ensino logrou êxito em comprovar que a rescisão contratual se deu a pedido do autor conforme documentos juntados nos Id. 198981183 e Id.

198981184, ônus que lhe cabia
a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Logo é devido o pagamento das mensalidades em aberto até a formalização do distrato. Ao adotar a iniciativa de rescindir o contrato, o contratante fica obrigado ao pagamento equivalente
às parcelas vencidas, bem como a multa por rescisão no percentual, que foi fixada em 20% (vinte por cento), percentual que se mostra
dentro dos parâmetros inseridos nas jurisprudências de julgados pátrios.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OFERTADAS AULAS NA MODALIDADE ON-LINE, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PELA MODALIDADE ON-LINE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – PORTARIA N.º 343 DE 17/03/2020 – AUSÊNCIA DE CULPA ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO APÓS 06 MÊSES DO INÍCIO DAS AULAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO CURSADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PARTE DA REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não houve descumprimento contratual por parte da Apelada, tampouco qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar imputação de responsabilidade civil à instituição de ensino pela rescisão do contrato. Conforme relatado, a Instituição de Ensino Recorrida, então, ofereceu à contratante nova modalidade de apresentação das aulas, no formato virtual (on-line) no claro intuito de dar continuidade à contratação, evidenciando sua boa-fé, conforme expressamente autorizado pelo Ministério da Educação na Portaria n.º 343, de 17 de março de 2020. Observa-se, outrossim, que o pedido formal de cancelamento se deu somente em dezembro/2020, após quase 06 (seis) meses do início das aulas on-line, restando disponibilizadas as aulas para a Requerente durante este período, tendo sido uma opção desta desistir da frequência ao curso, após ter assistido apenas uma aula, o que não o fez. Assim, correta a cobrança realizada pela Apelada, nos estritos termos das cláusulas contratuais, sendo devido, portanto, o pagamento das mensalidades referentes aos meses de junho a novembro de 2020. (N.U 1009388-58.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024